Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746466-68.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 251366647 da ação de execução de título extrajudicial n. 0710533-65.2024.8.07.0001), que afastou a alegação de nulidade de citação por edital. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, o artigo 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Desta maneira, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la, como ocorreu no presente caso. Ademais, não obstante as alegações da parte executada de que o mandado (Id. 196490967) não foi cumprido, consta nos autos as certidões de Id. 200872306 e 200872307 que confirmam o cumprimento da diligência do referido mandado. Dessa forma, não há que se falar em nulidade de citação. No mais, constata-se que transcorreu in albis o prazo para a parte executada realizar o pagamento voluntário do débito ou apresentar embargos à execução. O executado-agravante sustenta que “nunca deixou de residir no endereço constante dos autos e que não houve o esgotamento das diligências necessárias à sua localização”. Declara que reside no endereço “SQMW Quadra 05, Conjunto 07, Lote 05, Unidade G, Park Way, Distrito Federal, CEP: 71.735- 507, entretanto o mandado (ID 196490967) não foi cumprido e não constou nenhuma informação pelo oficial acerca do cumprimento ou não da diligência”. Alega que foram indicados outros endereços nos autos, contudo, o agravante não foi localizado porque os domicílios não correspondem ao endereço correto. Aponta que o agravado não cumpriu com a comunicação prevista no art. 828, § 1o, do CPC, de modo que deve ser cancelada a averbação AV-9-106096 constante na matrícula 106.096 do imóvel. Conclui que a ausência de citação válida compromete todo o desenvolvimento do processo, gerando nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação por edital. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre o não cumprimento da comunicação prevista no art. 828, § 1o, do CPC. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. Nesse sentido: [...] 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 26/4/2019, convertida em ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia; e (II) se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público. Precedentes. 5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao Juízo de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório. 6. Incidência da Súmula 7/STJ quando a instância de origem decide, expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias e esgotados os meios de buscas. Aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Por outro lado, sem olvidar que a matéria foi afetada para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.338 do STJ), há entendimento divergente no STJ, segundo o qual o esgotamento dos meios para promover a citação ficta não pressupõe a realização de uma infinidade de diligências para localização do paradeiro do réu, tais como a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos. Confira-se precedente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3o, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso. Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CPC/2015, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF. (REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024. Grifado.) No caso, diversas foram as tentativas de citação do agravante, seja no endereço apontado na inicial, seja nos endereços obtidos junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal, sem sucesso. Sobreleva destacar que o agravante indica no recurso o endereço que reside, qual seja, SQMW Quadra 05, Conjunto 07, Lote 05, Unidade G, Park Way-DF. Sucede que o mencionado endereço foi diligenciado por oficial de justiça, na data de 18/06/2024 (id. 196490967 e 200872307 na origem), mas a citação não foi efetivada. Nesse quadro, não há probabilidade do direito. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque o juízo de origem apenas intimou o agravado para apresentar a planilha atualizada do débito. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. De todo modo, mesmo que o agravante seja compelido a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. Cumprido o item supra, cabe registrar que, sobre a matéria versada nestes autos, em decisão publicada em 12/06/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.166.983/AP e REsp 2.162.483/AP, todos da relatoria do Ministro Og Fernandes, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelados ao Tema 1.338: Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, já apreciada a medida liminar requerida, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator